Tribunal: TJMT
Processo: 1042495-90.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042495-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONAN LUCAS OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 072.631.661-00 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRIDO), CAMILA FERREIRA DE CARVALHO - CPF: 149.732.077-13 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ação de indenização por danos morais e materiais - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PAGAMENTOS - RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS ÀS TRANSAÇÕES EFETUADAS PELO RECLAMANTE – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA SEM DETERMINAÇÃO JUDICIAL - BLOQUEIO DE CONTA EM RAZÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada nos autos (id.

159411654), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente
alega a ocorrência de danos morais, em razão do bloqueio indevido de suas transações e liberação dos valores bloqueados após o prazo estabelecido de 120 dias.
Ao final, requer a reforma parcial da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida afirma que agiu no exercício regular do direito ao realizar o bloqueio da conta, seguindo os regulamentos e políticas da empresa
. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, a parte reclamante é agente de vendas e adquiriu da reclamada uma máquina de cartões pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Assevera que, na data de 21/02/2022, realizou uma transação de pagamento cartão de crédito por meio da máquina da demandada, no valor de R$1.683,69 (mil seiscentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos).

Aduz que recebeu um
e-mail
informando que havia irregularidades em seu cadastro e que, pelas regras do contrato, seria uma transação suspeita, sendo que a conta permaneceria bloqueada pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

A reclamada, por sua vez, afirma que agiu no exercício regular do direito, ao verificar a suspeita de irregularidades, mediante análise comparativa do perfil transacional do autor e, de forma preventiva, realizou o bloqueio, conforme determinado pelo Banco Central do Brasil, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão contida na inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)

Referente ao pedido de indenização por danos morais, tenho que inexiste nos autos a comprovação de que houve abalo de personalidade do autor, eis que como a conduta da ré se baseou no contrato celebrado com a parte autora e fora o próprio demandante quem deu causa ao bloqueio e descredenciamento, inexiste justa causa para a condenação.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.

(...)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, a demandada, ao realizar o bloqueio da conta bancária da parte autora, o fez em exercício regular de direito, posto que amparado pela previsão contratual e existência de várias transações realizadas em cartões do próprio autor,
as quais não foram impugnadas de forma específica pelo demandante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATIVIDADE DE VENDAS PELA INTERNET.
BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA DA PLATAFORMA MERCADO PAGO. SUSPENSÃO DO REGISTRO DA AUTORA E RETENÇÃO DE VALORES POR 60 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NA LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO DEPOSITADO EM FAVOR DA AUTORA. INOCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA REALIZADOS POR SUSPEITA DE FRAUDE NAS ATIVIDADES DA AUTORA. PENDÊNCIAS E RECLAMAÇÕES DE CLIENTES A SEREM RESOLVIDAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUSENTE O DEVER DE INDENIZAR.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9099/95.RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. (TJPR - RI 00105891520198160018, R. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 04/05/2020, 5ª TR). Grifei
.

No caso, o bloqueio administrativo de conta por suspeita de fraude é medida possível, desde que acompanhado de movimentos seguintes de comunicação aos envolvidos, conforme ocorrido no caso, no qual a reclamada verificou irregularidades nas transações e comunicou o descredenciamento (id. 159410763).

Ao se cadastrar na plataforma, o reclamante aderiu aos termos e condições de uso, tendo ciência da possibilidade de bloqueio total ou parcial do saldo em caso de suspeita de fraude.

Além disso, observa-se que a devolução dos valores foi realizada de forma administrativa, não havendo necessidade de determinação judicial nesse sentido.

Desse modo, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023